Tribunal: TJDFT
Processo: 0749620-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Tráfico de drogas. Busca pessoal e veicular. Provas. Pena-base. Culpabilidade. Natureza da droga. Fração de aumento. Pena de multa.
1 - Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos de crime (§ 2o, art. 240, do CPP). A busca como se deu na hipótese -- policiais receberam informação de que o condutor do veículo estava envolvido com disparo de arma de fogo e o veículo apresentava alterações no painel -- significa justa causa apta a autorizar busca pessoal e veicular.
2 - Cometido o crime durante cumprimento de pena anterior, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade.
3 - A apreensão de 2kg de cocaína justifica o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06), em razão do efeito devastador na saúde dos usuários e na saúde e segurança públicas.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, reduz-se a pena-base.
5 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade.
6 - A hipossuficiência econômica do réu não afasta a pena de multa nem é causa suficiente para reduzir a quantidade de dias-multa. Serve, apenas, de parâmetro para se definir o valor do dia-multa - margem de 1/30 a 5 vezes o valor do maior salário mínimo vigente à data do fato -, que, fixado no padrão unitário mínimo legal, deve ser mantido.
7 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu, condenado no regime fechado, permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
8 - Apelação provida em parte.